Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. AVARIA DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.043,00 (quatro mil e quarenta e três reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.043,04, a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 03/04/2023, estacionou sua motocicleta no estacionamento do estabelecimento do réu para realizar compras, o qual se encontrava com a cancela livre. Afirmou que, ao retornar ao local, encontrou sua motocicleta com vários danos na lateral esquerda, em razão de ter sido possivelmente arrastada, por suposta colisão ou tentativa de furto. Argumentou que registrou boletim de ocorrência para ter acesso as câmeras de monitoração do estabelecimento, contudo lhe foi informado que as imagens somente seriam entregues mediante ordem judicial. Defendeu que a ré adotou conduta arbitrária ao negar o fornecimento das imagens, bem como deve responder pelos danos ocorridos no estacionamento. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 52012974). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52012979).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não foi responsável pelos danos na motocicleta e que as avarias podem ter ocorrido em qualquer local diverso do estabelecimento da recorrente. Suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para se avaliar a extensão dos danos na motocicleta. No mérito, alega que não há verossimilhança nas alegações da autora, bem como que os supostos danos não decorreram de uma ação ou omissão da recorrente, inexistindo nexo de causalidade. Defendeu a inaplicabilidade da Súmula no 130 do STJ, pois o estacionamento está localizado em área pública. Argumenta que não houve defeito na prestação do serviço e que restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da recorrente. Sustenta que a autora não comprovou o desembolso dos alegados danos materiais. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos materiais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora comprovou que a motocicleta se encontrava no estacionamento da recorrente (ID 52012539), existindo, portanto, vínculo obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar que houve o rompimento do nexo de causalidade, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. As fotografias juntadas pela autora (ID 52012533 e seguintes), bem como o registro do boletim de ocorrência (ID 52012523) se mostram suficientes para evidenciar as avarias na motocicleta, bem como que o local não se trata de estacionamento público, comprovando a verossimilhança das alegações da recorrida. O recorrente, por sua vez, não trouxe aos atos qualquer vídeo ou imagem das câmeras de segurança capaz de atestar que a motocicleta da recorrida não se encontrava em seu estacionamento ou que estava parada em local proibido, no dia dos fatos, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora. O recorrente também não comprovou que os alegados danos suportados pela autora ocorreram em estacionamento público, uma vez que no local existe o controle de acesso por meio de cancelas (ID 52012552), fato que caracteriza a existência de estacionamento privado. Logo, ficou comprovado o nexo de causalidade, uma vez que o recorrente oferece um estacionamento supostamente seguro aos seus clientes, devendo reparar os eventuais danos suportados pelos veículos ali estacionados, nos termos da Súmula no 130 do STJ.
9. Assim, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, o qual deve reparar o dano material suportado pela autora, no importe fixado na sentença, conforme orçamento de ID 52012528.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.